Tribunal: TCU
Processo: 037.209/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante da omissão no dever de prestar contas final dos recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 01.12.0284.00 destinado ao projeto intitulado como ELSAES02 - Estudo longitudinal de Saúde do Adulto sob o valor total de R$ 1.493.855,00, por meio do aporte de R$ 1.079.295,00 em recursos federais e R$ 414.560,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/7/2012 a 17/7/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), além de Maximilian Serguei Mesquita e Luís Oscar Rodrigues Bobadilha como então gestores da aludida instituição, diante, originariamente, da omissão no dever de apresentar a prestação de contas final da aplicação dos recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 01.12.0284.00 destinado ao projeto intitulado como " ELSAES02 - Estudo longitudinal de Saúde do Adulto " sob o valor total de R$ 1.493.855,00 por meio do aporte de R$ 1.079.295,00 em recursos federais e R$ 414.560,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/7/2012 a 17/7/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), além de Maximilian Serguei Mesquita e Luís Oscar Rodrigues Bobadilha, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), além de Maximilian Serguei Mesquita e Luís Oscar Rodrigues Bobadilha, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 9/8/2012 355.673,94 9.3. aplicar em desfavor de Maximilian Serguei Mesquita e Luís Oscar Rodrigues Bobadilha, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, deixando de aplicar a aludida multa em desfavor da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, pois figuraria como eventual patrimônio social personificado em fundação; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às correspondentes notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.